Tribunal: TJPA
Processo: 0807183-68.2020.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0807183-68.2020.8.14.0051

RECORRENTE: SANDRO CORREA DE CARVALHO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº
0807183-68.2020.8.14.0051
.

COMARCA: SANTARÉM – 3ª VARA CRIMINAL.

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTOR DE JUSTIÇA:
DIEGO LIBARDI RODRIGUES
.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

ACUSADO:
SANDRO CORRÊA DE CARVALHO
.

ADVOGADO:
ALEXANDRE CARNEIRO PAIVA,
OAB-PA Nº 15.814.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR: Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES, Juiz Convocado.

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA.

QUESTÕES PRELIMINARES:

1). EXCESSO DE LINGUAGEM. EXPRESSÕES PASSÍVEIS DE INFLUENCIAR O CONSELHO DE SENTENÇA. PROVIMENTO.

2). PRISÃO CAUTELAR MANTIDA. RECORRENTE FORAGIDO. DECISÃO DO JUÍZO A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.

3). CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. PRONUNCIADO DEVIDAMENTE ASSISTIDO POR ADVOGADO PARTICULAR NOS AUTOS.

QUESTÕES MERITÓRIAS: 4. UMA MATÉRIA PRELIMINAR ACOLHIDA. JULGAMENTO PREJUDICADO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na decisão de pronúncia, o dever de fundamentação do magistrado deve ser cumprido dentro de limites estreitos, com linguagem comedida, sob pena de influenciar os jurados. As teses de defesa e os elementos de prova devem ser sopesadas pelo Conselho de Sentença, por expressa previsão constitucional, sendo atribuídas, ao juiz presidente, apenas a direção e a condução de todo o procedimento, bem como a lavratura da sentença final. A decisão de pronúncia, com um total de 19 (dezenove) laudas, traz muita valoração do mérito da causa, sendo, portanto, passível de influenciar o Conselho de Sentença. Anulada somente a decisão de pronúncia, para que outra seja proferida pelo juízo recorrido.

2. A necessidade da manutenção da prisão, somada a qualidade especial de foragido do pronunciado, como forma de acautelamento da ordem pública está correta. O recorrente está tumultuando a instrução do feito, tendo se comportado de forma a demonstrar a clara intenção em evadir-se e, não a comparecer a instrução processual regular, o que só reforça, acertadamente, a posição adotada pelo Juízo
a quo
.

3. Na situação fática dos autos, o recorrente não compareceu a instrução processual, criando obstáculos à instrução criminal e, está devidamente assistido por procurador legalmente habilitado, sendo que tem ciência dos atos processuais praticados, o que o torna revel nos autos do juízo
a quo,
não havendo nulidades a serem sanadas no processo criminal em comento, que seguiu o seu curso sem a presença do requerente, nos moldes do art. 367 do Código de Processo Penal.

Outrossim, é pacífica a jurisprudência pátria no sentido de que nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, nos termos do art. 565 do Código de Processo Penal, sendo que o próprio pronunciado deixou de cumprir, espontaneamente, com o ônus de comparecer aos atos para o qual foi devidamente intimado ou, o tomou ciência por meio de seu advogado devidamente habilitado nos autos.

4.
Em razão do acolhimento de uma matéria preliminar, julgo prejudicada a apreciação das questões de mérito arguidas pela defesa do recorrente
.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Belém (PA), 21 de fevereiro de 2022.

Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº
0807183-68.2020.8.14.0051
.

COMARCA: SANTARÉM – 3ª VARA CRIMINAL.

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTOR DE JUSTIÇA:
DIEGO LIBARDI RODRIGUES
.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

ACUSADO:
SANDRO CORRÊA DE CARVALHO
.

ADVOGADO:
ALEXANDRE CARNEIRO PAIVA,
OAB-PA Nº 15.814.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR: Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES, Juiz Convocado.

RELATÓRIO.

Referem-se os presentes autos a um recurso em sentido estrito, interposto em favor de
SANDRO CORRÊA DE CARVALHO
, pelas razões de fato e de direito a seguir mencionadas.

Consta na peça acusatória, em síntese, que no dia 15/11/2020, por volta das 23h45, na comarca de Santarém, o recorrente,
agindo com a intenção de matar, impelido por motivo fútil, mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido e
com o uso de arma de fogo (pistola modelo Taurus, calibre 380), ceifou a vida de Manoel Apolinário Oliveira de Sousa.

Pelo fato acima descrito, em 14.12.2020, o recorrente foi denunciado pelo Ministério Público Estadual (Id 6290290), como incurso nas sanções punitivas do
art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal
. A denúncia foi recebida pelo juízo de 1º grau em 07/01/2021 (Id 6290296), iniciando, assim, a ação penal e a fase instrutória criminal.

Concluída a instrução processual e, após a apresentação de alegações finais pelo Órgão Ministerial (Id 6290435), pela Defesa (Id 6290930), em 05/07/2021, o recorrente foi
pronunciado
pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, nos termos do
art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal
, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri (Id 6290932).

Contra referida decisão, a defesa interpôs recurso em sentido estrito (Id 6290943), pugnando a
reforma da decisão de pronúncia
.

Requer, preliminarmente,
a nulidade da decisão por cerceamento de defesa
, visto que o magistrado não teria decretado a revelia do recorrente, além de não ter realizado a audiência de qualificação e interrogatório de
SANDRO CORRÊA DE CARVALHO
, não tendo qualquer fundamentação idônea na decretação da medida constritiva de liberdade em desfavor do recorrente.

Outrossim, aduz também em matéria preliminar
nulidade por excesso de linguagem
, em face da ausência da
utilização na decisão de pronúncia de uma linguagem comedida, equilibrada, exatamente para que fique bem clara sua imparcialidade e para que a decisão não possa ser usada em plenário em desfavor do recorrente.

Destaca, também, após demonstrar seu convencimento acerca da existência do crime (materialidade) e de indícios de ser o recorrente o autor dos fatos (autoria), extrapolou ao utilizar termo que denota antecipação de juízo condenatório.

No mérito, a defesa pugna a
absolvição sumária do recorrente
, com base na tese de que
SANDRO CORRÊA DE CARVALHO
teria
agido sob o manto da legítima defesa putativa
. Subsidiariamente, ainda na questão meritória, pleiteia a
desclassificação para o crime de Lesão Corporal seguida de morte, ou a exclusão das qualificadoras imputadas
.

Em contrarrazões recursais, o representante do
Parquet
requereu o
improvimento
do presente recurso (Id 6290947).

Em juízo de retratação, a decisão do juízo de 1º grau foi mantida
,
por seus próprios fundamentos (Id 6290948).

O Procurador de Justiça FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA, manifestando-se na condição de
custos legis,
opina pelo
conhecimento e desprovimento do recurso
, com o fito de que seja mantida a decisão recorrida (ID Nº 5094679).

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente Recurso em Sentido Estrito. Como foram arguidas questões preliminares, passo a analisa-las.

Em que pese os argumentos expedidos pelo digno Procurador de Justiça do Ministério Público Estadual,
entendo que
deve ser julgado provido, em parte, o recurso.
Explico.

1). PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM.

Alega a defesa do recorrente que o magistrado
a quo
ao prolatar a decisão de pronúncia, fez juízo de valor dos fatos constantes nos autos, dando certeza quanto à prática do crime por parte dele, pelo que requer a nulidade do ato judicial, a fim de que seja proferido novo
decisum
. Assim, entendo que
assiste razão à defesa do requerente nessa matéria
, a saber:

Ressalta-se, inicialmente, que, a decisão de pronúncia, à luz do art. 413, §1º, do CPP, limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juízo
a quo

utilizar uma linguagem comedida, equilibrada, exatamente para que fique bem clara sua imparcialidade e, para que a decisão não possa ser usada em plenário do júri em desfavor do recorrente
.
O art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, assim dispõe:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1º A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008).

Como se vê a pronúncia é uma decisão interlocutória, por meio da qual o julgador singular verifica a existência de suporte probatório mínimo da autoria de crime doloso contra a vida.

Não obstante, apesar da vedação ao excessivo sopesamento de provas que possa vir a influenciar o corpo de Jurados no Tribunal do Júri, não se pode olvidar da imprescindibilidade da fundamentação do
decisum, ex-vi
art. 413, §1º, do CPP, e art. 93, IX, da CF, de sorte a impor-se ao magistrado prolator da decisão de pronúncia, o dever de se manifestar acerca da materialidade delitiva e da existência de indícios suficientes de autoria, repito, de forma fundamentada e suscinta na decisão de pronúncia.
Assim dispõe o art. 93, IX da Carta Magna Brasileira:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

(...).

IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Assim sendo expostas e analisadas as devidas argumentações, transcrevo parte do teor da decisão em exame recorrida, sem o relatório, pois se trata de decisão saneando os autos, mantendo a prisão cautelar e decidindo pela pronúncia, contra o recorrente
SANDRO CORRÊA DE CARVALHO, decisão esta com um total de 19 (dezenove) laudas,
prolatada
pelo magistrado titular da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém-PA,
in verbis:

(...)Esse é o relatório. Passo a decidir. A pronúncia sabe-se, é mero juízo de admissibilidade da acusação devendo nela o julgador evitar o aprofundamento na análise das provas para não retirar a independência dos jurados. Tratando-se de delito afeto a competência do Tribunal do Júri, como no presente caso, concluída a fase instrutória, abrem para o Juiz quatro possibilidades distintas: 1) pronunciar o réu, existindo a prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria delitiva; 2) impronunciá-lo, na hipótese de não estar convencido de que seja o réu o autor do delito ou inexistir a prova material do crime; 3) absolvê-lo, desde logo, quando, pelas provas produzidas, esteja convencido de que o réu agiu amparado por qualquer das excludentes de ilicitude ou existirem circunstâncias que o isente de pena e 4) desclassificar a conduta remetendo os autos ao Juízo competente ou transmudar o rito, na hipótese de ser também competente para analisar a nova conduta. Ao tecer comentário acerca da conceituação da sentença de pronúncia, diz-nos o eminente doutrinador Magalhães Noronha em sua obra ‘Curso de Direito Processual Penal’, in verbis: “É a decisão pela qual declara o juiz a realidade do crime e a sua suposição fundada sobre quem seja seu autor. É a decisão que se apuram a existência do crime, a certeza provisória e indícios da responsabilidade do réu”. O Código de Processo Penal pouco exige para uma decisão de pronúncia colocando como pontos basilares a prova da materialidade e os indícios de autoria, ressaltadas essas questões passo a analisar todas as questões colocadas pelas partes, iniciando pela alegação de existência de nulidade processual por não ter sido o acusado interrogado por videoconferência. Com todo respeito que são merecedores os advogados do acusado, tenho para mim que eles não possuem nenhuma razão na sua tese, pois, o que levou a negativa desse Juízo de interrogar o acusado foi que ele está foragido, em lugar incerto e não sabido, com a prisão preventiva decretada, e ao meu ver permitir a sua participação de forma virtual, em local desconhecido e sem comparecer em Juízo é conduta totalmente incompatível com a dignidade da Justiça. Aliás, como decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: “PROCESSO PENAL. Denúncia por latrocínio. Audiência de instrução virtual. Pleito defensivo deferido pelo juízo processante para que um dos réus, foragido e com prisão preventiva decretada, acompanhasse a audiência por videoconferência. Insurgência ministerial para impedir igual procedimento na audiência subsequente, designada para o dia 23 de outubro próximo futuro. Participação incompatível com a condição de foragido. Interesse sequer albergado pelo direito à ampla defesa, que não é absoluto e tampouco se sobrepõe à sistemática processual penal. Renúncia tácita ao direito de participar ou mesmo acompanhar os atos instrutórios. Deferimento da correição parcial para obstar a participação virtual do réu foragido na audiência designada para continuidade da instrução” (Correição Parcial nº 2188428-34.2020.8.26.0000, voto nº 39022 de Relatoria do Desembargador Otávio de Almeida Toledo). Nesta oportunidade destaco que o Superior Tribunal de Justiça ao analisar casos semelhantes adotou a mesma tese jurídica: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE ACUSADO DA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO, COM PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA E FORAGIDO. PRETENDIDA A CONCESSÃO DA ORDEM PARA GARANTIR-LHE PARTICIPAÇÃO EM CONTINUIDADE DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO A SER REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA DA TESE DEFENSIVA. MITIGAÇÃO DO DIREITO À AUTODEFESA ANTES DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1 — Estando solto o réu, faculta-se-lhe a possibilidade de não comparecer à audiência em que será realizado seu interrogatório, caso em que sua ausência equivalerá ao seu silêncio. Nesse último caso — que, por inferência lógica, abarca a situação do réu foragido —, arcará ele mesmo com os ônus do não comparecimento. 2 — Assim, estando solto e não comparecendo à audiência de instrução, o acusado vê esvair-se o direito de autodefesa, embora, por outro lado, seja imprescindível a observância do direito à defesa técnica, mesmo que foragido e com prisão preventiva decretada. 3 — Garantida à defesa técnica, o acusado foragido não possui o direito, antes de cumprida a ordem de prisão, de assistir ou participar da audiência de instrução remotamente realizada, ainda que nela houvesse de ser colhido o seu interrogatório. Entendimento diverso chancelaria, aliás, a odiosa possibilidade de comportamentos antagônicos e incompatíveis entre si, por parte do réu, consistente na opção de permanecer em liberdade — foragido — e participar dos atos processuais judiciais. 4 — Ordem denegada. 5 — Decisão unânime. (TJAL. HC n. 080900-62.2020.8.02.0000. Rel. Desembargador JOÃO LUIZ AZEVEDO LESSA. Câmara Criminal. Julgado em 3 de fevereiro de 2021). Anoto ainda que esse Juízo afirmou a defesa do acusado, técnica e constituída particularmente pelo réu, que se ele desejasse ser interrogado designaria audiência, a ser realizada de forma presencial para o seu comparecimento, o que não foi acolhido pelo acusado e nem pela sua defesa, assim, por entender que não existe nenhuma nulidade processual, indefiro o pedido da defesa de nulidade processual e realização do interrogatório do acusado, MANTENDO SUA CONDIÇÃO DE FORAGIDO COM PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA, para retornar o andamento processual. Ultrapassada essa questão passo a analisar o mérito da questão observando que foi ao acusado a prática de um homicídio qualificado, por isso, a primeira questão a ser analisada é a existência de prova da materialidade dos delitos, e, nos autos encontro aludidas provas no Laudo Necroscópico nº 2020.04.000260-TAN (Id 21948505), que atesta a morte da vítima, bem como, sua causa. Ultrapassada a questão da existência de prova das materialidades do delito passo a analisar a questão da existência de indícios suficientes de autoria, observando que a tese principal das defesas do acusado é a legítima defesa putativa, e, de forma subsidiária a desclassificação para lesão corporal seguida de morte, observando que o réu na única oportunidade em que foi ouvida, ainda na Delegacia de Polícia, antes de se evadir dessa Comarca, tendo inclusive sua prisão preventiva decretada, afirmou que atirou porque achava que o falecido ia lhe agredir, e, que nunca teve a intensão da mata-lo, tanto que atirou uma única vez, mas deve ser observado que as afirmações do acusado não se condizem com o afirmado pelas testemunhas: FREDILANA ASSUNÇÃO DE VASCONCELOS (testemunha não compromissada). PERGUNTAS DA ACUSAÇÃO: ... ele era meu esposo, ..., bom nesse dia já era umas dez e quarenta e cinco e estávamos nos preparando parar, dormir ele conversou com Aguinaldo por telefone para ir comemorar a vitória, ele pegou uma camisa com minha filha e saiu, e depois de uns 20 25 minutos ele ligou do hospital para ir para lá, eu achei que era um assalto, ..., aí pesquisei no google e descobri que ele levou um tiro no Barrudada do Sandro, e depois meu esposo, conversou, ele ficou um tempo do hospital, ..., quando ele saiu ele contou que não conhecia o Sandro, que foi por causa de um cachorrinho, que ele falou uma palavra e o Sandro entendeu outra, que ele nunca imaginou que o Sandro ia atirar nele, ..., não nunca vi essa rapaz, ..., na verdade o Apolinário não conhecia ele, ele disse que não conhecia, que ele me disse que não sei quem era essa rapaz, que só ficou sabendo do nome desse rapaz no hospital, ..., ele falou para mim que quando hecgou no Barrudada foi ao bar, que ele chegou lá o Darlan para tirar uma foto, que esse rapaz ficou do lado que ele disse que esse cachorrinho é “bonitinho” e o Sandro entendeu “viadinho”, que ele disse que Sandro mudou, ..., ele não cometeu que teve briga nesse momento, que depois ele recebeu um convite para ir na carreata, e que ficou na porta e viu uma discussão entre Darlan e esse rapaz, que nunca imaginou que era por causa dele, e que ficou olhando, que soubesse que era comigo tinha saído por outro caminho, que ele só viu quando esse rapaz atirou nele, e que ele ficou tomando chope que quando viu o Sandro já estava em cima dele, sacando a arma e atirando nele, ..., que ele disse que quando Sandro deu o tiro nele e correu para dentro do Barrudada, ele ouviu comentários que o Sandro queria ter dado mais tiros, que Darlan não deixou, que só depois ele viu que recebeu um tiro, nem ele sabia que estava atirado, que Darlan era amigo do Apolinário, que eu só ouvi o nome, ..., depois que ele levou um tiro o rapaz levou ele para o hospital, que foi o Marcelo Gamboa, que de lá o Apolinário ligou para eu ir para lá pois estava atirado, ..., que ele perdeu muito sangue, mas estava consciente, falando, que foi uma cirurgia com sucesso, mas ele perdeu parte do intestino, ..., que a situação dele em casa foi só piorando, que arrembentou pontos, que as fezes estavam vazando, que ele teve a segunda cirurgia e teve três paradas respiratória, ..., em casa ele ficou quinze dias, e depois retornou ao hospital, para o Hospital Municipal, ..., foi uma equipe médica que avaliou a situação dele e disse que estourou um ponto dele, que a cirurgia ocorreu, mas ele não voltou, foi nessa segunda que ele teve a parada.... PERGUNTAS DA DEFESA: ... que tínhamos quatro filhos, que casados na Igreja tínhamos 24 anos e no civil três anos, que era artista plástico e radialista, ..., que ele tinha um programa de domingo sobre artista da terra, que ele levava artista de ruas, ..., ele era uma pessoa tranquila, mas polemico, que ele sempre falava o que achava e critica muito a política, ..., processado por isso acho que não, ..., ele foi para o Ceará a convite de um empresário para fazer obras, que ficou lá no máximo 3 a 4 meses, que eu não fui minha filha foi acompanha-lo, que ele fez a obra que o empresário pediu e foi para uma cidadezinha, fez a obra e retornou, ..., acredito que não (problemas nas obras), ..., sim (conhecimento de umas queixas de um prefeito do Ceará com o empresário Darlan), que o Darlan o contratou fez o pagamento de parte da obra, que Darlan era muito ocupado, que ele colocou nos grupos de whatssap, ..., que eles negociaram essa dívida, ..., não, ele disse que nunca viu esse rapaz, se eu vi ele não me lembro, que eu conheço muita gente no Brasil, mas eu não conheço, que na verdade ele só sobe o nome dele depois quando investigamos que tinha atirado nele, pois, nem o nome queriam dar, ..., que eu acredito que o Apolinário não tinha falado mal do cachorro, pois, ele gostava muito de cachorro ele tinha quatro pessoas, ..., se ele falou (chamou Sandro de viado) era porque tinha liberdade, como vc está falando, pelo que conheci Apolinário ele jamais iria chamar o cachorro ou o rapaz de viado, se ele fez era porque tinha liberdade para isso, ..., PERGUNTAS DO JUIZ: ... ele era o provedor de casa, ele não deixava eu trabalhar, que ele sempre dizia que quando ele tinha um pincel de rua ele não queria que eu trabalhasse, que como ele foi morador de rua ele não queria que os filhos morassem na rua, ele não deixa nem os filhos trabalhar, ... não recebemos ajuda do Sandro, ele teve ajuda do Darlan e do Aguinaldo, do Sandro não, ..., eles sustentaram ele nessa parte até o morte dele, ..., depois da morte ninguém lhe ajudou, so tive ajuda do Projeto Saúde Alegria, eles não apareceram. KELVIN LOPES BEZERRA (testemunha não compromissada). PERGUNTAS DA ACUSAÇÃO: ... No dia dos fatos, estávamos numa confraternização, de apoiadores do Aguinaldo, que era candidato a vereador, que vi uma apenas uma discussão lá em baixo, que o Apolinário teria falado mal do cachorro do Sandro, ..., que ele tinha falado alguma coisa do cachorro, que Sandro não gostou e saiu, ..., que não ouviu toda a discussão, mas ouvi o Sandro falar que “não vou deixar ele mexer com Uilo”, não foram a via de fatos, foi apenas discussão que Sandro saiu, que já estava terminando, que também sai, que estava entrando no carro, e ouvi o tiro que quando virei só vi a briga corporal do Sandro com Darlan, ..., quando eu estava entrando no carro eu ouvi o disparo e quando eu voltei e vi o Darlan e Sandro abraçados que o Darlan e o Sandro saiu, que acho que ele saiu rápido mas não correndo, que na hora que eu virei, o Darlan estava tentando segurar ele (virando) e caiu e o Sandro saiu, ..., cheguei a ver a arma, ..., não que eu saiba não teve outra discussão só essa por conta o Uilo (cachorro), ..., nos dois momentos tinham bastante pessoas, na discussão tinha bastante pessoas, que no momento do tiro eu vi Darlan e o Junior, ... terminou essa discussão lá em baixo e ouvi ele falar isso, ..., que não fui querer saber o motivo a discussão que deduzi que poderia ser por causa do cachorro, ..., PERGUNTAS DA DEFESA: ... conheço Sandro há mais de dez anos, que anterior a essa situação não tenho conhecimento de nenhuma discussão envolvendo o Sandro, que o Sandro era casado, não sei se no cartório, mas ele convive com uma pessoa, que de sangue ele tem um filho, que tem mais uma moça que é filha da companheira que ele trata como filha, ..., que o cachorro é o terceiro filho dele, ..., o cachorro para ele é muito apego, que outro cachorro tinha mordido o cachorro dele, ..., por isso ele ficou abalado, ..., na discussão eu estava próximo, ..., que como era uma confraternização, eu cheguei a ouvi, mas não soube do que se tratava, que quem saiu primeiro foi o Sandro, que eu acho que sai uns quinze dez metros depois, ..., cara cheguei a ver as filmagens no dia na delegacia, que meu carro estava atrás da porta principal, que eu ouvi o tiro e voltei e vi a situação dele com Darlan, ..., que eu tenho ouvido a falar há uns dois anos, por causa das obras, mas não tinha contato com ele, ..., que eu compartilha um grupo de WhatAap, ..., que não tenho o contato do Apolinário, não sei se ele estava no grupo, que eu tenho relato que ele estava no Ceará, mas não sei dizer o que ele estava fazendo, ..., não tenho ciência de envolvimento de briga do Apolinário... PERGUNTAS DO JUIZ: ... pelos comentários foi Sandro quem atirou, não cheguei a visualizar a arma na mão dele, mas os comentários, ..., eu moro junto com Darlan e comentou sobre o tiro e falou que foi o Sandro... ele me falou que se enrolou com o Sandro com o intuito de tirar a arma dele. RENATO REBOUÇAS COELHO (testemunha compromissada). PERGUNTAS DA ACUSAÇÃO: ... no dia do ocorrido fui ao Hotel Barrudada acompanhado a votação, que estava mal da garganta, que fiquei na frente que vi apenas ele em luta corporal com um rapaz tentando tirar a arma dele e ao entrar no hotel vi o outro rapaz atirado, ..., eu ia para minha casa pois não estava me sentindo bem, que o fiquei batendo papo pois o pessoal estava se arrumando para ir para carreata, ..., que não sei de nenhuma discussão entre Sandro e outra pessoa, ... que eu cumprimento o Sandro lá, ele estava com um cachorrinho no colo, ..., eu estava conversando com minha amigas que eu ouvi o tiro que quando eu virei eles estavam travando briga, que eles eram Darlan e o Sandro, que Darlan tentava tirar a arma dele, que eu entrei no hotel em choque e vi o Apolinário sangrando, na recepção do hotel, que Darlan estava tentando tomar a arma dele, para ele não dar outro tiro, que ele estava segurando a arma, que eu vi o Darlan tentando tirar a arma, que no momento da briga que a arma estava na mão de Sandro, que Darlan caiu no chão e o Sandro fugiu, que Sandro fugiu com a arma, ..., que o pessoa estava saindo porque viu a muvuca o disparo, para ver o que tinha ocorrido, ..., depois do ocorrido ele não mora mais na cidade, tivemos poucos contatos, que ele não conversou comigo sobre isso, ..., não falar sobre o ocorrido, a gente falou que ele errou por ter feito isso, que era para ter relevado, em rodada de amigos, que o pessoal sempre pergunta porque ele fez isso, e a gente não sabe, ..., PERGUNTAS DA DEFESA: ... não conhecia o Apolinário, já tinha ouvido falar de obra de arte, mas nunca tinha visto, que tínhamos grupo de celulares com Sandro e até morava com ele, que não sabia que Sandro tinha arma de fogo, ..., como todos os amigos a gente já confraternizou juntou, nunca o Sandro se envolveu em briga nessas confraternizações, ..., Apolinário tem uma fama na cidade que ele era polemico, mas brigas não, ..., não se lhe dizer se ele brigava, que o pessoal falava que era um radialista polemico, que ouvi dizer que ele fez o letreiro em Tiangá/CE, letreiro igual Santarém, que eu soube que ele teve confusão com o pessoa de lá, mas não sei dizer como ocorreu, que cheguei a participar do grupo “amigos do Aguinaldo”, ..., ouvia mensagem que o Apolinário chamando essas pessoas para um duelo, ..., o comentário que ele era polemico, não batia bem, que era metido a doido, que as pessoas tinham receio, que quem é radialista o pessoal tem medo, ..., esse cachorro era como se tinha um filho para o Sandro, que ele tinha até perdido um olho, que ele cuida pois o cachorro está vivo, que ouvi dizer que o cachorro foi o pivô da discussão, ..., primeiro Sandro se evadiu do local e depois socorreram o Apolinário... PERGUNTAS DO JUIZ: ... não percebi antes do tiro nenhuma confusão entre os dois, ..., eu vi o Apolinário sangrando no abdomem, segurando o sangue, ..., não existe a possibilidade de Darlan ter atirado que a arma estava de posse do Sandro. MARCELO DOS SANTOS GAMBOA (testemunha compromissada). PERGUNTAS DA DEFESA: ... Doutor como sou amigo do Aguinaldo, ele me ligou, fui a tarde participei da apuração, voltei para casa, ..., e voltei para dar um abraço no Aguinaldo, parei minha camioneta na frente e fui na beira da piscina, que todos estavam lá, inclusive o Sandro com o cachorrinho nos braços, ..., que tinha bastante gente, eu não bebo, vi o Darlan, o Apolinário, o Sandro, ... Apolinário estava na rodada, chegou ao Sandro falou alguma coisa para o cachorrinho, que parece que chamou o cachorro de gayzinho, ..., que começou uma confusão, dez minutos fomos embora do hotel, em uma carreata só, para irmos para o carro, nos íamos para casa do Aguinaldo, e antes de chegar na porta ouvimos um tiro, que vinha um rapaz chamado Neném que voltou correndo, que falou que era entre Apolinário e Sandro, ..., que ele me pediu para socorrer, coloquei ele no banco de trás do meu carro e levei ele ao hospital, dentro do carro ele me pediu para ligar para esposa e um delegado que era amigo dele para avisar, que ele queria gravar um áudio, ..., que ele falava “quem me baleou, porque fizeram isso comigo”, ..., depois do fato procurei a esposa dele para saber como estava, ..., eu só sabia que foi com o Santos, ele me mandou vários áudios me agradecendo por ter socorrido, que a gente fez uma ajuda, cesta básica, sempre o conheci, sabia que ele era um pouco polemico, que ele era difícil de se dar com ele, ..., o único contato que tive com Apolinário depois do fato, foi depois do fato, por áudio me agradecendo por ter socorrido ele, ..., Doutor o que a gente via na rede social, uma foto que ele saiu para votar na cadeira de roda, que falei para ele não sair porque ele estava em recuperação, mas ele disse que tinha que votar pois era do PT, ..., que tinha um áudio me agradecendo que estava vivo por causa de mim, ..., PERGUNTAS DA ACUSAÇÃO: ... fui eu que levei a vítima ao hospital, que só escutei o tiro, que acho que foi apenas um tiro, que barulho foi alto, que eu ainda estava dentro do hotel, ..., a vítima estava sangrando muito, perdendo muito sangue, ele chorava e falava algumas coisa, a vítima apenas perguntava quem atirou, eu só ouvi que foi o Santos, a vítima não sabia quem acertou, que ele falava “quem era esse vagabundo”, ele sabia que era um cidadão, inclusive tem um áudio, que ele sabia quem era o Santos, ..., isso que ele não teria visto que foi o Santos, acho que ele estava desmaiando, na festa eu vi apenas o Sandro bebendo, que o Sandro estava com o cachorro, que todas as vezes que eu via o Sandro ele estava com esse cachorro, que eu vi Apolinário foi lá e mexeu com o cachorro, que falaram que foi mulherzinha, que discutiram e separaram, e depois pararam e foram brigar lá fora, não sei se eles tinham rixa anteriores, sabia que eles se conheciam, ..., nem imagina que o Sandro estava armado, ..., cheguei a ver dentro do hotel, quando eu andei mais rápido, vendo o Darlan brigando com ele, levantando o braço para cima, gritando com ele, e o Sandro baixando a rampa do hotel, ..., que eu socorrei o Apolinário porque ele me pediu, que estava sozinho eu e ele, que depois do tiro eu vi o Darlan segurando o braço do Sandro para cima, ..., o Darlan vinha com Apolinário, o Darlan correu em direção ao Sandro e começar a brigar com ele, que acho que fez isso para se defender, parecer que a arma era uma pistola, mas eu via arma, mas não sei dizer qual arma, que eu estava na frente do hotel, ..., que afirmaram que puxou a arma e o tiro acertou o Apolinário., ... que tudo começou perto da piscina, ..., PERGUNTAS DO JUIZ: ... dentro do hotel o Santos estava na rodada com todo mundo que o Apolinário foi até a frente ao Santos e pegou no cachorrinho e falou que falou uma palavra tipo gayzinho, viadinho, mulherzinha, e começou a confusão, sem mais perguntas. AGUINALDO CARVALHO DE AGUIAR: ... rapaz a recordação era que estávamos na conferência dos votos e no termino e fomos tirar uma foto com Apolinário e vários amigos entre Sandro, que Apolinário pegou na cabeça do cachorro e falou parece viadinho, que eles discutiram, que mandamos Sandro, que estava alterado, que na saída estava com minha filha e sobrinha, que ouvi o barulho, que vimos que Apolinário levou um tiro, ele foi para dentro do hotel, falamos que ele iria morrer, colocamos ele a camioneta de Marcelo Gamboa, e fui até a minha sobrinha, ..., eu fiquei meio área preocupado comigo e minha filha, que eu eu que alguém pegou no braço dele e ele jogou no chão, que foi o Darlan ou o segurança do Darlan que estava no local, ..., que eu não fui lá, porque no áudio ele falava que eu e o Darlan sabia quem era, que o Apolinário falou comigo direto, ..., a única coisa que eu vi foi que pediram uma cadeira de rodas para ele, que eu junto com outra pessoa que peguei no Rotary, que uma pessoa levou para votar no segundo turno, que na volta parece que estourou algo por dentro, que a cirurgia foi bem, depois dessa saída, que ele não poderia ir, que acredito que isso piorou a situação dele, que acho que do 2º turno e da morte dele foi rápido, que ele me mandou áudio, falando que estava no hospital, que eu saiba eles não tinham se desentendido, que salvo engano eles até se conheciam, pois, o Sandro é de Santarém, que Apolinário era artista e radialista, que o senhor sabe, que ele fazia muita polemica na cidade, ele gostava de estar na mídia... PERGUNTAS DA ACUSAÇÃO: ... sim foi quase em cima de mim, quando eu coloquei o pé, que o disparo quem saiu com a arma foi o Santos, que como Sandro é conhecido, que quase todos chamam de Santos, ..., quando eu botei o pé para sair do hotel, que eu fiquei do lado do Apolinário e vi, que o Darlan pulou em cima dele, que na filmagem dá para ver se ele já tinha tentado antes, que eu gritei olha minha filha, que no vídeo não da para ver direito, que quem viu da para relatar que foi o Santos, que poderia ter sido em mim ou qualquer outra pessoal, ... o que eu falei no MP para promotora, que depois que eu vi o vídeo, que vi a discussão no bar e mandaram o Santos, que eu nem via a briga, que um amigo disse que ele tinha bebido demais, que a causa da discussão foi a questão do cachorro, ..., não sei dizer se o Santos estava esperando o Santos, que foi muito rápido, que estávamos saindo um atrás do antes, ..., foi pouco tempo da saída de Sandro, que vimos no vítima, que dá para ver no vídeo, que a Promotora me mostrou, que o Darlan tinha ido para cima para segurar, que o Apolinário ficou lá não saiu, que depois, o Sandro atirou, que tinha um túmuto, ..., o vídeo é o da portaria do Hotel, foi o único vídeo que eu vi, ..., que vimos foi o Darlan segurando o braço dele, que ele não mirou nem nada, se o Apolinário não tivesse lá qualquer pessoa, até eu poderia ter sido atingido, que depois alguém tentou segurar, mas não da para ver direito, que no vídeo, na hora eu não vi nada, so ouvi o barulho, que depois disso, o Sandro foi embora, ele que não estava normal, estava bebido, não da para entender, não estava normal, eu não achei que foi uma brincadeira ofensiva, ..., SEM PERGUNTAS DO JUIZ. ANTÔNIO DARLAN ALMEIDA CARDOSO (testemunha ouvida como informante): PERGUNTAS DA ACUSAÇÃO: ... era o dia da eleição, estávamos no hotel Barrudada, que estávamos acompanhando a apuração em virtude de um candidato amigo, que foi eleito, e estávamos comemorando felizes, e chegou muita gente, o Apolinário chegou para comemorar, que ele estava ajudando a gente na camapnha, teve um momento próximo ao bar eu percevi que Apolinário e Sandro estavam se estranhando e pedi para os dois e pedi para parar a confusão que estamos comemorando a vitória do Aguinaldo, pararam e respeitaram, e logo começou novamente o atrito entre os dois, se não me engano o atrito em virtudo da cachorrinha, e o Sandro estava muito indiguinado, ..., que esse cachorrinho sempre foi o amor da vida do Sandro, ..., eu sabia que Sandro estava sobre efeito de remedido pisquiatrico, e ele estava sendo acompanhado por psicológico e psiquiatra, por causa do cachorro, e intervir novamente e acabei com a confusão, quando convidei o Sandro para carreata, pois, percebi que o Sandro estava com muita raiva, ..., fomos para frente do hotel, ... e o Sandro falando, e eu chamei ele para carreata, falando, que quando vi o Apolinário apareceu de lá, que eu pensei caramba, quando eu vi só escuto um tiro, “pol”, e nessas horas agi sem pensar, arrisquei muito, e tentei desarmar o Sandro, tentei de todas as formas, ele deu um saqualão e caiu no chão, quando vejo o Apolinário foi baleado, quando vejo o Marcelo Gamboa levou o Apolinário ao hospital, ..., foi muita rápido, que tinha criança, tinha o Aguinaldo, ..., eu ouvi um tiro, só tinha o Sandro armado, que eu depois do tiro tirar a arma dele, mas não consegui, ..., doutor não dá para saber, ..., penso que não pois não consegui desarma-lo, que acredito que ele poderia atirar mais, ..., o cachorrinho não tem rabo, que Sandro gostou muito de mim, ..., mas logo em seguida que o Cachorro perdeu o olho, eu briguei, falando que o cachorrinho perdeu um olho e o rabo, o que falta ele perder, uma perna, ele ficou doido e me olhando com ódio, que ele falava que amava mais o cachorro que a mulher, ..., só o que ocorreu naquela noite, 100%, o Sandro estava tomando medicação e também estava bebendo, ..., exato, Doutor eu não sei dizer, lembro que na hora que ele chegou pedimos uma rodada de chope e ele estava bebendo, ..., presenciei a brincadeira, ..., ele não bateu no cachorro, ..., teve gente que chegou a comentar que teve apelido para o cachorro, mais eu não vi, estava concentrado na comemoração, ..., o Sandro andava armado, ele tinha arma legalizada, ele entrava numa pochete, sei que ele tinha documentação da arma, acredito que ele tinha posse, que vez ou outra eu via ele andamento armado, ..., o Sandro saiu lentamente do local rumo ao carro, ..., Doutor especificamente não dizer (causa da morte da vítima), sei que foram alguns dias, uns 15 dias, depois, ..., cheguei a ligar, ..., ele só dizia que esse cara é safado, ..., lamentavelmente fiquei triste, gostava do Apolinário, ..., não nega que efetuou o tiro na vítima, eu acredito que esse sentimento de ódio era por causa do cachorro... PERGUNTAS DA DEFESA: ... amigo do Apolinário, já viajamos juntos, já levei para o Ceará, o contratei para fazer uma obra no Ceará, levei ele para um carnaval fora de época, os fatos ocorreram depois do 1º turno, ..., todas as palavras que as pessoas comentários que ele estaria apelidando o cachorrinho de viadinho, ..., há rumores que foi mais de uma vez, eles se estranharam perto do bar, ..., eles se encontravam e se estranhavam, eu mesmo não sabia o motivo, ..., eu apartei a confusão por duas vezes, lá fora foi a terceira, eu tirei ele para ir a carreata para carro, ..., então eu vi que o Apolinário se aproximou, eu pensei porque ele veio aqui, ..., eu não vi ele fazendo armado, mas ele estava encarando se olhando, se encararam, ..., não imagino com quem ele chegou, mas ele sempre andava de mototaxis, não se alguém convidou ele para carreata da vitória, mas ia ter, ..., não sei dizer (se Apolinário tinha diabetes), ..., Apolinário era nosso amigo querido, liguei para os médicos, de dinheiro e cestas básicas para família, mandei contratar uma enfermeira, mas ouvi dizer que eles dispensaram e usava o dinheiro para outra coisa, eu ajudava através do Braga, eu sempre ajudei o Apolinário, eu soube através do Aguinaldo que ele foi votar, achei um absurdo, ..., eu fiquei sabendo que a bolsa de fezes estava cheia e vazou, achei um absurdo, não sei dizer quem levou o Apolinário para votar, ..., PERGUNTAS DO JUIZ: ... o Apolinário era o réi dos áudios na internet, vivia passando áudio, ..., que ele dizia que eu devida dinheiro a obra, que ele a noite usava umas coisas e mandava pedindo coisas, essas coisas nunca me irritava, ..., e mesmo com isso eu o contratei para fazer a Obra em Tingá, ..., mas ele sempre teve esses problemas, ..., que uma vez ele me disse que eu devida e eu falei quanto era 2 mil e mandei o dinheiro, e na última ele dizia que eu devia três mil, ... e todo mundo me cacetando nos grupos, ..., essas cobranças nunca gerou atrito entre os dois, ... Assim tendo como base o que foi dito pelas testemunhas não existe a certeza necessária para caracterização da legitima defesa putativa, pois, a priore a vítima não teria efetuado nenhum gestou, nem mesmo agressão verbal, que pudesse ser a priore caracterizada como supostamente uma agressão capaz de colocar a vida do réu em risco, por outro lado, o afastamento do aninus necandi do réu não pode ser acolhido simplesmente com a afirmação de que efetuou um único tiro, pois, também a princípio o que surge é que a testemunha Antonio Darlan Almeida Cardoso interferiu nos fatos inclusive segurando o braço do réu, por isso, não existe a certeza necessária para caracterização da ausência do animus necandi., e, como já decidiu nossa jurisprudência havendo a menor dúvida que seja sobre a questão de existência da “legitima defesa” e da “intenção de matar” o melhor caminho é a remessa do caso para julgamento pelo Tribunal do Júri, o juízo natural para o caso, senão vejamos: PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO DOLOSO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. Na fase de pronúncia, reconhecida a materialidade do delito, qualquer questionamento ou ambigüidade faz incidir a regra do brocardo in dubio pro societate. As justificativas só podem ser admitidas, no iudicium accusationis quando evidentes e inquestionáveis. Reconhecidos aspectos essenciais polêmicos, no próprio voto do acórdão atacado (adotado por maioria), a absolvição combatida se apresenta inadequada ao disposto nos arts. 408 e 411 do CPP. (Precedentes) Recurso provido. (Recurso Especial nº 485775/DF (2002/0165816-7), 5ª Turma do STJ, Rel. Min. Félix Fischer. j. 09.09.2003, unânime, DJU 20.10.2003). “TJSP: Pronúncia – Decisão baseada em indícios de autoria – Admissibilidade, pois reveste-se de simples juízo de probabilidade, dispensando confronto meticuloso e profunda valoração de prova – Mérito da questão que é matéria exclusiva do Tribunal do Júri e não do Juízo da instrução. (...) Revestindo-se a decisão de pronúncia de simples Juízo de probabilidade, não se faz indispensável a certeza da criminalidade do acusado, mas mera suspeita jurídica decorrente dos indícios de autoria, inexistindo, portanto, confronto meticuloso e profunda valoração de prova, mesmo porque isso poderia traduzir-se na antecipação do veredicto sobre o mérito da questão, matéria de competência exclusiva do Tribunal do Júri, juiz natural da causa, e não do Juízo da instrução”(RT 747/664). “TJSP: Embora ocorrentes dúvidas quanto à autoria, devem os réus ser julgados pelo Tribunal do Júri, pois que os jurados são os juízes naturais em termos de crimes contra a vida, não sendo lícito o julgamento antecipado via impronúncia” (JTJ 180/273). Anoto ainda que esse mesmo entendimento recentemente foi adotado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DECLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORAS AFASTADAS. 1. A existência do fato restou demonstrada e há suficientes indícios de autoria. Nesta primeira fase processual, indaga-se da viabilidade acusatória, a sinalizar que a decisão de pronúncia não é juízo de mérito, mas de admissibilidade. No caso em tela, há indícios de que o réu, mediante disparos de arma de fogo, teria matado a vítima. 2. Não há comprovação plena da tese de ausência de animus necandi. Em que pese a negativa do acusado, alegando disparo acidental, há elementos a indicar a autoria do delito descrito na exordial acusatória. Testemunhas presenciais que afirmam que avistaram o momento em que o réu teria chegado, correndo, em frente à residência em que a vítima estava e, rapidamente, desfechou os disparos em direção à ofendida, a qual foi alvejada por dois projéteis. Inviável, neste momento, a desclassificação aventada. Àquele que efetua, conscientemente, disparos de arma de fogo contra outrem, em região vital (peito), imputa-se, em tese, o dolo de matar. Neste contexto, cabe ao Conselho de Sentença examinar com maior profundidade o elemento subjetivo da conduta do acusado. 3. Com relação à qualificadora do motivo fútil, deve ser afastada. A denúncia sequer descreve as razões pelas quais o irmão do acusado teria desavença com a vítima, não havendo como concluir pela motivação fútil dos desentendimentos. O fato de as famílias serem desafetas, o que sequer está descrito na exordial, por si só não caracteriza a qualificadora em questão, sendo, inclusive, o usual no delito imputado. Decisão por maioria. 4. Quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, também é de ser afastada. Segundo restou evidenciado, o ofendido foi visto chegando armado ao local em que a vítima estava. Conforme vertente probatória, a ofendida teve tempo para avistar a chegada do acusado, tendo inclusive, antes do fato, pedido a "Cabeça", alcunha do réu, que não atirasse, mencionando que havia crianças no local. Ausente, pois, prova no sentido de que a vítima teria sido surpreendida pelo agir do acusado. Decisão por maioria. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, POR MAIORIA. (Recurso em Sentido Estrito Nº 70072071475, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jayme Weingartner Neto, Julgado em 29/03/2017). RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. PRONÚNCIA MANTIDA. Manutenção da Pronúncia. A despeito da negativa de autoria por parte do réu, a vítima afirmou que o acusado teria desferido contra ele cerca de seis disparos de arma de fogo, tendo um deles lhe atingido de raspão na canela. Manutenção da Qualificadora do Motivo Torpe. Declarações prestadas em juízo pela vítima e pela ex-namorada do menor - o qual teria indicado a vítima ao réu - que dão suporte à versão acusatória no sentido de que o delito teria sido praticado por ciúmes. Qualificadora que não se revela manifestamente improcedente ou descabida. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso em Sentido Estrito Nº 70072254287, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, Julgado em 22/03/2017). Cabe ainda ser mencionado que esse entendimento também é adoto pelo Superior Tribunal de Justiça senão vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÕES CORPORAIS GRAVES. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Havendo as instâncias ordinárias concluído pela existência de provas suficientes da materialidade e de indícios de autoria para respaldar uma pronúncia por tentativa de homicídio qualificado, cabe ao Conselho de Sentença e não a esta Corte Superior averiguar a ausência do aventado animus necandi - não demonstrado, de forma patente, até então -, tendo em vista a imperiosidade de revolvimento do acervo fático-probatório, obstado pela Súmula nº 7 do STJ. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 980.698/PE (2016/0238654-6), 6ª Turma do STJ, Rel. Rogerio Schietti Cruz. DJe 17.04.2017). Desta forma, entendo ser impossível o acolhimento das teses defensivas de legitima defesa putativa e de desclassificação do delito para o delito lesão corporal seguida de morte entendo que essas questões devem ser levadas ao Juízo Natural, ou seja, o Colendo Tribunal do Júri. Por fim, cabe ser analisada a existência ou não das qualificadoras imputadas ao fato anotando que o Ministério Público do Estado do Pará imputou as qualificadoras do motivo fútil e do meio que dificultou a defesa da vítima. Urge destacar, por oportuno, a lição do insigne mestre Júlio Fabbrini Mirabete em sua obra Código de Processo Penal Interpretado – 3ª edição, a saber: "As qualificadoras, porém só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes sem qualquer apoio nos autos, vigorando também quanto a elas o princípio 'in dubio pro societate'". Nesse sentido, a jurisprudência assim enfatiza: "As qualificadoras mencionadas na denúncia só devem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes e de todos descabidas. Ao júri em sua soberania é que compõe apreciá-las com melhores dados em face da amplitude da acusação e da defesa" (RT 668/275). A primeira qualificadora imputada ao fato foi o motivo fútil, que é o pequeno, insignificante, pois, o acusado segundo a acusação teria sido motivado “por sua desavença passageira com a vítima em virtude de palavras que esse teria falado sobre o cachorro do acusado”, e, isso pode ser fútil, pois, uma bricandeira, por mais esdrúxula que seja, não pode em tese motiva uma morte podendo como já dito caracterizar a futilidade, e, retirar essa questão da apreciação do Juízo Natural entendo que seria uma verdadeira usurpação do Juízo Natural pois a sua imputação não é manifestamente improcedente como já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE INDÍCIOS DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. DESPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas o convencimento de prova material do crime e indícios suficientes de autoria ou participação. 2. Em virtude de a decisão de pronúncia encerrar mero juízo de admissibilidade da acusação, desnecessária a certeza jurídica que se exige para uma condenação, atentando-se que, em caso de dúvida, deve o juiz pronunciar o réu, para que não seja subtraída a apreciação da causa do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. 3. A absolvição sumária (artigo 415) somente encontra respaldo se restar demonstrado: a) a inexistência do fato, b) a não participação do réu no evento delituoso, c) que o fato não constituir infração penal, ou d) causa de isenção de pena ou exclusão do crime; sempre com provas contundentes e coesas. 4. Nos crimes de competência do Tribunal do Júri, para ser acolhida a tese de legítima defesa (artigo 415, IV, do Código de Processo Penal), esta deve encontrar total amparo no acervo probatório, de modo que tornaria desnecessário levar o caso ao julgamento dos jurados, o que não ocorreu na hipótese. 5. Apesar de os recorrentes, por um lado, sustentarem versão para o fato compatível com a tese de legítima defesa, apontando que os disparos foram realizados somente depois que a vítima sacou sua arma de fogo, por outro lado testemunhas asseguraram que a vítima não estava armada e o artefato não foi encontrado no local do crime. 6. Havendo indícios de que o delito pode ter sido impulsionado por vingança, em virtude de a vítima ter assaltado o filho do réu, não se mostra desarrazoada e não pode ser excluída dos Jurados a qualificadora do motivo torpe. 7. Presentes indícios de que a vítima foi alvejada pelas costas, a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a sua defesa não se mostra desarrazoada e não pode ser excluída da apreciação pelo Tribunal do Júri. 8. As qualificadoras só podem ser excluídas quando, de forma incontroversa, manifestarem-se absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, sob pena de invadir-se a competência constitucional do Conselho de Sentença, o que não se verifica no caso dos autos. 9. Recursos desprovidos. (RSE nº 20130310115884 (996518), 2ª Turma Criminal do TJDFT, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos. j. 16.02.2017, DJe 22.02.2017). Já a segunda e última qualificadora imputada fato é o meio que dificultou a defesa, pois, segundo a acusação a “vítima teria sido baleado de surpresa quando estava desarmada parada na frente do hotel” e diante desse quadro em tese não pode ser negado que a conduta atribuída ao acusado pode sim ter impedido qualquer possibilidade da vítima ter se defendido, não sendo como a outra qualificadora totalmente improcedente, e, retirar essa questão da apreciação do Juízo Natural seria uma outra usurpação do Juízo Natural, pois, a sua imputação não é manifestamente improcedente como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA. MOTIVO FÚTIL. AFASTAMENTO. INADMISSIBILIDADE. IN DUBIO PRO SOCIETATE. A DÚVIDA ACERCA DA EXISTÊNCIA DA QUALIFICADORA DEVE SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JURI. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. A jurisprudência desta Corte Superior não admite que a ausência de motivo seja considerada motivo fútil, sob pena de se realizar indevida analogia em prejuízo do acusado. Precedente. 3. De outro lado, no caso dos autos, o Juízo de primeiro grau, após a instrução que precede a decisão de pronúncia, entendeu que havia dúvida acerca da efetiva existência do motivo fútil, diante da notícia de "uma antiga desavença entre o acusado e familiares da vítima." 4. Nesse contexto, não se identifica flagrante ilegalidade na decisão do Magistrado que resolveu a dúvida em favor da sociedade, submetendo a análise da questão ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa. Precedentes. Habeas corpus não conhecido. (HC 369.163/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 06/03/2017) Desta forma, reconheço a possibilidade de existência das duas qualificadoras (motivo fútil e meio que dificultou a defesa da vítima) devendo então as duas qualificadoras serem levadas a apreciação pelo Colendo Tribunal do Júri, que o juiz natural do caso. Assim, fechando a fundamentação entendo que o acusado SANDRO CORREA DE CARVALHO deve ser pronunciado pelo delito de homicídio qualificado por motivo fútil e meio que dificultou a defesa da vítima em relação a vítima Manoel Apolinário Oliveira de Sousa (CP, artigo 121, §2º, incisos II e IV). Posto isso e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a DENÚNCIA apresentada pelo Ministério Público, para, nos moldes do artigo 413, do Código de Processo Penal PRONUNCIAR o réu SANDRO CORREA DE CARVALHO pelo delito de homicídio qualificado por motivo fútil e meio que dificultou a defesa da vítima em relação ao falecido Manoel Apolinário Oliveira de Sousa (CP, artigo 121, §2º, incisos II e IV c.c. artigo 1º, inciso I, da Lei Federal nº 8.072/1990), sujeitando-o assim a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca de Santarém. Nesta oportunidade considerando que o acusado está foragido com a sua prisão preventiva decretada, e, diante do reconhecimento da prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, além da existência dos pressupostos necessários para decretação da prisão preventiva dos acusados (1- da necessidade de garantia da ordem pública, uma vez que o delito gerou sérias conturbações nessa cidade e a revogação da ordem da prisão do acusado, ainda foragido, pode gerar um descredito do Poder Judiciário; 2- da necessidade de garantia de aplicação da lei penal, tanto que o acusado está foragido, com a prisão preventiva decretada, se esquivando de responder pelos seus atos; 3- da conveniência da instrução criminal eis que em liberdade o acusado poderá buscar alterar as versões das testemunhas a serem prestadas em plenário), assim mantenho a decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, e consequentemente NÃO CONCEDO ao acusado o direito de recorrer em liberdade dessa decisão. Determino também a Secretaria que providencie para todos sejam devidamente intimados desta decisão observando o determinado no artigo 420 do Código de Processo Penal, ou seja, observando que o réu deverá ser intimado através de Edital na forma determinada pelo Código de Processo Penal, eis que se encontra foragido com a prisão preventiva decretada. Desde já, determino que se tornando preclusa a presente decisão que os autos sejam remetidos ao Ministério Público do Estado do Pará para cumprimento do artigo 422 do Código de Processo Penal. Retornando do Ministério Público intimem-se os advogados do réu com a mesma finalidade. Cumprido o artigo 422 do Código de Processo Penal voltem conclusos para decisão de Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri.”(...).

Da análise da decisão atacada, em conjunto com as decisões que sanearam os autos, manteve a custódia cautelar e a decisão referente ao juízo de retratação, depreende-se que o MM. Juízo de Direito, demonstrou e decidiu, junto com a
necessidade e

razoabilidade da manutenção da prisão preventiva e, com base em extensa fundamentação, em manter a condição de foragido e pronunciar o requerente.

Como se vê,
in casu
, o magistrado singular demonstrou o preenchimento dos quesitos referente à materialidade e à autoria delitivas, sobretudo a partir dos depoimentos das testemunhas e do requerente, colhidas nos autos.

Contudo, nesse ponto, como evidenciado nos trechos supratranscritos da referida decisão de pronúncia, há que se enfatizar que o juízo
a quo
extrapolou em suas assertivas, isto é, veiculou suas ponderações em excesso, de sorte a expressar juízo subjetivo e categórico acerca dos fatos, o que mostra ser inapropriado à legalidade da referida decisão, pois, o aludido
decisum
é nulo por excesso de fundamentação, e pode influenciar os jurados do Conselho de sentença do Tribunal do Júri.

Nessa fase processual criminal, o dever de fundamentação do magistrado deve ser cumprido dentro de limites estreitos, com linguagem comedida, sob pena de influenciar os jurados.

As teses de defesa e elementos de prova devem ser sopesadas pelo Conselho de Sentença, por expressa previsão constitucional (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea d), sendo atribuídas ao juiz presidente apenas a direção e a condução de todo o procedimento, bem como a lavratura da sentença final.

Ademais, o magistrado de 1º Grau, em seu
decisum
,

aprofundou-se no tema alusivo aos indícios suficientes de autoria, fundamentando com bastantes razões, tendo feito valoração excessiva das provas.
Da análise do excerto da pronúncia, é nítida a existência de excesso de linguagem.

Com base em precedentes jurisprudenciais, há excesso de linguagem quando o magistrado explicita os fundamentos de sua convicção com muita argumentação, demonstrando além dos indícios de autoria, elementos com exagerada convicção probatória. Nesse sentido, colaciono julgados da Superior Corte de Justiça Brasileira:

RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA EXCESSO DE LINGUAGEM. EXPRESSÕES PASSÍVEIS DE INFLUENCIAR O CONSELHO DE SENTENÇA. PRISÃO CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO. CONFIGURAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO COM EFEITOS EXTENSIVOS. 1. Na sentença de pronúncia, o dever de fundamentação do magistrado deve ser cumprido dentro de limites estreitos, com linguagem comedida, sob pena de influenciar os jurados. As teses de defesa e elementos de prova devem ser sopesadas pelo Conselho de Sentença, por expressa previsão constitucional, sendo atribuídas, ao juiz presidente, apenas a direção e a condução de todo o procedimento, bem como a lavratura da sentença final. 2. A afirmação de que, sem qualquer dúvida, o veículo no qual estavam os réus deliberadamente ingressou a contramão para com a derrubada do motociclista com o fito de, com sua morte, fazer que os policiais parassem para socorrer a vítima e os deixassem fugir, traz forte valoração do mérito da causa, sendo, portanto, passível de influenciar o Conselho de Sentença. 3. Anulada a sentença de pronúncia para que outra seja proferida, mostra-se flagrante o excesso de prazo sem a submissão da recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri. 4. Encontrando-se o corréu na mesma situação fático-processual, deve a ele ser estendido os efeitos do provimento do recurso, nos termos do art. 580 do CPP. 5. Tendo prosseguido a ação penal em relação ao corréu, com condenação definitiva, deve ser desconstituído o trânsito em julgado. 6. Recurso especial provido para anular a sentença de pronúncia para que outra seja proferida, determinando-se o seu desentranhamento dos autos, e, por consequência, relaxar a prisão cautelar da recorrente, com efeitos extensivos ao corréu DAVID SANTOS FERREIRA TAVARES, desconstituindo-se, em relação a ele, o trânsito em julgado. (STJ. REsp 1723140/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/09/2020).

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM RECONHECIDO PELO TRIBUNAL A QUO. INSUFICIÊNCIA DA INTEGRAÇÃO POR MEIO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO, PARA QUE OUTRO SEJA PROFERIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Esta Corte Superior, acompanhando o entendimento do Supremo Tribunal Federal, orienta-se no sentido de que, uma vez reconhecido o excesso de linguagem na sentença de pronúncia ou no acórdão confirmatório, deve o decisum ser anulado, com a prolação de novo julgado, tendo em vista o teor do parágrafo único do art. 472 do CPP. 2. Assim, não é suficiente a determinação de que seja riscado do texto da pronúncia parágrafo considerado por aquela Corte abusivo na linguagem adotada. Deve, portanto, ser declarada a nulidade do decisum, a fim de outro ser prolatado sem o vício apontado (REsp 1432464/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 26/11/2018). 3. Recurso especial parcialmente provido para anular o acórdão proferido no recurso em sentido estrito, a fim de que outro seja prolatado sem o vício do excesso de linguagem. (STJ. REsp 1722343/PI, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 03/02/2020).

PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EXCESSO DE LINGUAGEM. OCORRÊNCIA. MANTENÇA DO ACÓRDÃO INACESSÍVEL AOS JURADOS. DESNECESSÁRIA A DECRETAÇÃO DE NULIDADE. 1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2. O acórdão que analisou o recurso em sentido estrito incorreu em excesso de linguagem ao utilizar expressões reveladoras de clara compreensão da culpa dos acusados, com fortes qualificativos passíveis de induzir o Conselho de Sentença. [...] (STJ. HC 138489 / BA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 10/11/2014).

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO EXCESSO DE LINGUAGEM NO V. ACÓRDÃO. CONFIGURADO. NULIDADE RECONHECIDA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] II - A pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, não de mérito. III - Deve a pronúncia e eventual decisão que a mantém, se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413, §1º, do CPP. IV - A pronúncia exige forma lacônica e acentuadamente comedida, não podendo exceder da adjetivação, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do previsto no art. 5º, XXXVIII, "d", da Carta Magna. V - No caso, o eg. Tribunal de Justiça utilizou expressões que indicam a prática do crime pelos pacientes. Além disso, emitiu juízo de certeza quanto às qualificadoras do motivo fútil e do emprego de meio cruel, configurando-se o excesso de linguagem. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para reconhecer o excesso de linguagem no v. acórdão, determinando-se o seu desentranhamento dos autos, devendo outro ser proferido, sem os vícios apontados. (STJ. HC 377909 / MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 26/09/2017).

Em face ao exposto nessa matéria preliminar
, acolho os argumentos da defesa do recorrente, determinando que o juízo da 3ª Vara Criminal da comarca de Santarém-PA
prolate apenas nova decisão de pronúncia
, contra o recorrente
SANDRO CORRÊA DE CARVALHO
, obedecendo aos critérios normativos e sem o uso em excesso de linguagem jurídica.

PRELIMINARES: 2). DE NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, DA MANUTENÇÃO DA CONDIÇÃO DE FORAGIDO DO REQUERENTE; 3).

NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA, PELO FATO DO JUÍZO DE 1º GRAU NÃO TER DECRETADO A REVELIA DO REQUERENTE.

Em verdade, na hipótese sob exame, o Juízo
a quo
levou em consideração diversos fatores para concluir que o requisito da condição de foragido, em especial, do
periculum libertatis
se faz presente, assim como o saneamento dos autos, como se observa da leitura da decisão anteriormente citada.

Outrossim, observa-se que o recorrente está tumultuando a instrução do feito, comportando-se de forma a demonstrar a clara intenção de atrapalhar, atrasar, o andamento dos autos e, em evadir-se da regular instrução processual criminal, o que só reforça, acertadamente, a posição adotada pelo Juízo
a quo
.

Por oportuno, impõe salientar que, em casos como o ora examinado, a necessidade da manutenção da prisão, somada à qualidade especial de foragido do pronunciado
, como forma de acautelamento da ordem pública está correta. O recorrente está tumultuando a instrução do feito, tendo se comportado de forma a demonstrar a clara intenção em evadir-se e, não a comparecer a instrução processual penal regular, o que só reforça, acertadamente, a posição adotada pelo Juízo
a quo
.

Nesse contexto, cabe esclarecer que o Código de Processo Penal estabelece, em seu artigo 312, os requisitos para a decretação da prisão preventiva:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

§ 1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4º).

§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Assim, mostrando-se as medidas cautelares impostas suficientes para o acautelamento do feito criminal e, sobretudo da ordem pública, torna-se imprescindível a manutenção da medida extrema da prisão preventiva, que, como amplamente sabido, não é a regra do processo penal, mas devidamente necessária nos presentes autos, devendo o recorrente permanecer com a custódia cautelar decretada e mantida até o julgamento final da Ação Penal.

Diferentemente do alegado pela defesa do pronunciado, o pedido de prisão preventiva que ensejou a decisão judicial do magistrado de 1º grau, apresentou todos os requisitos elencados na lei, e jurisprudência pátria, sendo válido e escorreito em todos os sentidos.

No tocante à ordem pública, o representante do Ministério Público de 1º Grau ressaltou que o requerente é conhecido na comarca de Santarém pelo envolvimento em vários delitos, característica reforçada em seus antecedentes criminais, onde consta a existência de outro processo criminal, instaurado para apurar a prática do crime previsto no art. 15, da Lei 10.826/03, quando SANDRO chegou em sua residência e efetuou disparos aleatórios de arma de fogo no quintal de sua casa, sem pensar em atingir possíveis vítimas.

No caso dos presentes autos, tem-se a ocorrência do crime de homicídio qualificado, do qual estão presentes elementos suficientes que indiquem a autoria e a materialidade do delito, consubstanciadas nos depoimentos testemunhais e nos demais elementos probatórios colhidos nos autos, o que, portanto, evidenciam a existência do
fumus comissi delicti
.

Ademais, em relação aos argumentos para a garantia da aplicação da lei penal e da conveniência da instrução, sabe-se que estas têm por escopo tornar certa a realização da instrução criminal e, futura aplicação da lei penal. No presente caso, considerando a gravidade do delito praticado, a existência de registro de ação penal anterior e qualidade de foragido do requerente, a prisão preventiva não somente era possível (preenchimento dos requisitos legais), mas também necessária para o devido processo de Homicídio Qualificado.

Ante ao exposto na referida questão preliminar,
deixo de acolher a matéria defensiva.

Em relação à matéria de
nulidade por cerceamento de defesa,
na situação fática dos autos, o recorrente não compareceu a instrução processual, criando obstáculos à instrução criminal e, está devidamente assistido por procurador legalmente habilitado, sendo que tem ciência dos atos processuais praticados, o que o torna revel nos autos do juízo
a quo,
não havendo nulidades a serem sanadas no processo criminal em comento, que seguiu o seu curso sem a presença do requerente, nos moldes do art. 367 do Código de Processo Penal.

Dispõem o art. 366 e o art. 367 do Código de Processo Penal:

Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer,
nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional
, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no
art. 312
. (grifos).

Art. 367. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo.

Destaca-se, ainda, que o recorrente tem conhecimento de toda a acusação contra si formulada, constituindo defesa particular para atuar no processo e no presente recurso, e mesmo assim recusou-se, deliberadamente, a comparecer ao Juízo de 1º Grau, tentando furtar-se da responsabilidade pelos seus atos, de modo que a qualidade de foragido do pronunciado é desrespeitosa para com a justiça pública, puramente com o fim de impossibilitar o devido encaminhamento do processo judicial penal.

Outrossim, é pacífica a jurisprudência pátria no sentido de que nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, nos termos do art. 565 do Código de Processo Penal, sendo que o próprio pronunciado deixou de cumprir, espontaneamente, com o ônus de comparecer aos atos para o qual foi devidamente intimado ou, o tomou ciência por meio de seu advogado devidamente habilitado nos autos.
Reforçando o exposto, colaciono julgados do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado:

EMENTA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
ART. 121, CAPUT, E ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CPB.
NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. REVELIA DECRETADA ERRONEAMENTE. REJEIÇÃO. REGRA DO ART. 367 DO CPP. NÃO COMPARECIMENTO PARA AUDIÊNCIA PARA A QUAL FORA DEVIDAMENTE INTIMADO. LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO INFORMADA EM JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Consoante art. 367, da Lei Adjetiva Penal, deve ser decretada a revelia daquele que, citado ou intimado pessoalmente, para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado. In casu, em audiência às fls. 61, o réu saiu devidamente intimado para comparecer à audiência de instrução do dia 11/11/2014, à qual não se fez presente, não comparecendo desde então em juízo, seja para acompanhamento do processo, seja para informação de mudança de endereço.

2.
Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, nos termos do art. 565 do CPP, sendo que o próprio recorrente deixou de cumprir, espontaneamente, com o ônus de comparecer ao ato para o qual foi devidamente intimado
.

3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(2019.05158043-97, 210.840, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-17). (grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 157, §2º, II DO CPB.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM FACE DE DECRETAÇÃO DE REVELIA QUE CULMINOU NA AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO JUDICIAL DO RÉU. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA DE RECLUSÃO BEM DOSADA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO IDÔNEO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PARA REDUZIR A PENA DE MULTA PARA O MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, DEVENDO SER CORRIGIDO DE OFÍCIO A PENA DE MULTA PARA O MÍNIMO LEGAL.

PRELIMINAR DE NULIDADE

Alega, preliminarmente, a nulidade do feito a partir da audiência datada de 20.06.2017, ante o cerceamento de defesa em face da decretação da revelia. Alega que o recorrente não foi intimado pessoalmente para comparecer na audiência de instrução e julgamento, fato que causou prejuízo à sua defesa, pois não teve oportunidade de apresentar a sua versão dos fatos em juízo, violando o seu direito ao contraditório e da ampla defesa consagrados em nossa Constituição Federal. O réu José Ramon Belém Alves, não foi localizado, não tendo sido intimado pela Oficiala de Justiça Karina Raquel Serruya, pois segundo informações estaria trabalhando em outra localidade. (fls. 56). Foi realizada audiência de instrução e julgamento no dia 20.06.2017, momento em que o réu José Ramon Belém Alves não compareceu e não apresentou qualquer justificativa, tendo sido ouvido apenas as testemunhas e a vítima. (fls. 63-64/mídia), esteve presente na audiência a patrona do apelante, Dra. Gisélia Domingas Ramalho Gomes de Souza.
Após breve resumo de todo andamento processual, constata-se que a preliminar de nulidade processual não merece acolhimento, pois de acordo com o art. 367 do CPP. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo. Portanto, não há que se falar em nulidade dos atos processuais praticados desde a decretação da revelia, devendo-se ressaltar que o Juízo e a acusação não mediram esforços na tentativa de localizar o endereço do réu, desde quando determinada a citação deste, não tendo, no entanto, logrado êxito nem mesmo no endereço atualizado nos autos pela defesa, conforme documento de fls. 50.

Ainda, o cenário em tela traz à tona o preceito constante do art. 565 do CPP, no sentido de que não cabe à parte arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido. E, mais, mesmo que se estivesse diante de nulidade, no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tratar-se-ia de nulidade relativa, que deve ser arguida

em momento oportuno e comprovado o prejuízo, sendo que, in casu, observa-se que restou satisfatória a defesa técnica, resguardando-se, assim, o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal. Assim, não acolho a preliminar de nulidade, pelas razões detalhadas ao longo desse tópico
. (...). Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal e no mérito, nego-lhe provimento. Todavia, de ofício reduzo a pena de multa para o patamar mínimo de 10 (dez) dias-multa, com fulcro no princípio constitucional da proporcionalidade das penas. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, todavia de ofício reduzo ao mínimo legal a pena de multa, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis. (2020.00883775-34, 212.690, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-05, Publicado em 2020-03-16). (grifos nossos).

EMENTA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
ART. 121, CAPUT, E ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CPB.
NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. REVELIA DECRETADA ERRONEAMENTE. REJEIÇÃO. REGRA DO ART. 367 DO CPP. NÃO COMPARECIMENTO PARA AUDIÊNCIA PARA A QUAL FORA DEVIDAMENTE INTIMADO. LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO INFORMADA EM JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Consoante art. 367, da Lei Adjetiva Penal, deve ser decretada a revelia daquele que, citado ou intimado pessoalmente, para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado. In casu, em audiência às fls. 61, o réu saiu devidamente intimado para comparecer à audiência de instrução do dia 11/11/2014, à qual não se fez presente, não comparecendo desde então em juízo, seja para acompanhamento do processo, seja para informação de mudança de endereço.

2.
Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, nos termos do art. 565 do CPP, sendo que o próprio recorrente deixou de cumprir, espontaneamente, com o ônus de comparecer ao ato para o qual foi devidamente intimado
.

3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (2019.05158043-97, 210.840, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-17). (grifos nossos).

Destarte, ao menos pelo que consta dos autos, penso que a melhor solução ao caso, no momento, é manter a decisão que, justificadamente, saneou os autos, manteve a condição de foragido e decretou a segregação preventiva de
SANDRO CORRÊA DE CARVALHO, razão pelo qual não acolho a referida matéria.

Em face ao exposto, quanto matérias preliminares de
necessidade da manutenção da prisão, somada à qualidade especial de foragido do pronunciado e, nulidade por cerceamento de defesa
,
não
acolho os argumentos da defesa do pronunciado
, mantendo as referidas decisões do juízo de 1º grau inalteradas.

Pelas razões expostas, não acompanho o parecer do
custos legis
de 2º Grau
,
conheço o recurso, todavia, concedo-lhe parcial provimento, apenas em sede da referida matéria preliminar,
determinando que o juízo da 3ª Vara Criminal da comarca de Santarém-PA
prolate apenas nova decisão de pronúncia
, contra o recorrente
SANDRO CORRÊA DE CARVALHO
, obedecendo aos critérios normativos e sem o uso em excesso de linguagem jurídica,
nos termos da fundamentação anteriormente exposta, mantendo os demais termos da decisão vergastada inalterada.

Em razão do acolhimento de uma matéria preliminar, julgo prejudicada a apreciação das questões de mérito arguidas pela defesa do recorrente.

Belém (PA), 21 de fevereiro de 2022.

Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado Relator

Belém, 15/03/2022